Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715710-47.2023.8.07.0000 REQUERENTE: AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME REQUERIDO: HENRY FORD TELLES MATHNE DECISÃO AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 130148924, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 153757249, autos originários, proferidas na execução de título extrajudicial movida por HENRY FORD TELLES MATHNE, in verbis: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de execução de título extrajudicial movida por HENRY FORD TELLES MATHNE em desfavor de AGROPECUARIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME, RENATO ALVES BARBOSA e ROGERIO ALVES BARBOSA para fins de satisfazer a dívida de R$ 3.241.425,62 atualizada em 04/02/2021 (ID 82855564) A decisão de ID 107173601 reconheceu a nulidade de citação da executada AGROPECUÁRIA. Interposto o AGI no 0738737-30.2021.8.07.0000 (ID 112596176 - Pág. 4), noticiou-se o provimento do recurso para reformar a decisão de ID 107173601, a fim de declarar a validade da citação da executada Agropecuária Mangueiral do Crixás na pessoa do sócio minoritário Rogério Alves Barbosa, ocorrida em 30/11/09, reconhecer a preclusão do prazo para a empresadevedora opor embargos à execução e manter a penhora dos imóveis Fazenda Olhos d’Água e Fazenda Macacos, conforme acórdão em anexo. Os embargos de declaração opostos ao ID 12071973, no qual se pede a apresentação do título original em juízo, foram acolhidos nos seguintes termos (ID 122422279): "A executada AGROPECUÁRIA reconhece a avença, mas alega que a assinatura das 2 testemunhas constantes na cópia de ID 32886652 - Pág. 10/11, acostada aos autos, não constam da via original do termo de compromisso celebrado e, portanto, este não tem força de título executivo extrajudicial. No caso dos autos, em atenção à alegação de adulteração do título de crédito apresentada em autos digitais, quanto às assinaturas das 2 testemunhas, há, de fato, necessidade de apresentação do título original, motivo pelo qual acolho os embargos opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar a intimação da parte exequente para que deposite em cartório a via original do contrato de ID 32886652 - Pág. 10/11, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante prévio agendamento de horário com o Senhor Diretor de Secretaria do Juízo, por intermédio do Balcão Virtual. Apresentado a via original, certifique-se acerca da existência das assinaturas das testemunhas, digitalize-se o termo original apresentado, devolvendo-o ao exequente.” Verifico, contudo, que a decisão merece reparos. Isso porque a questão debatida já restou há muito preclusa, como se extrai da decisão de ID 32886652 - Pág. 57/58 e acórdão de ID 32886652 - Pág. 91/94, assim ementado: DOCUMENTO PARTICULAR. CÓPIA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. Cópia de documento particular presume-se verdadeira em relação aos signatários (arts. 219 e 225 do CPC). À parte contrária, que impugna sua veracidade, incumbe o ônus da prova da não autenticidade do título. Agravo não provido. (Acórdão 497403, 20110020018738AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2011, publicado no DJE: 18/4/2011. Pág.: 164) O referido acórdão, que julgou precisamente a desnecessidade de juntada do documento original aos autos, transitou em julgado em 13/5/2011 (ID 32886652 - Pág. 95). No mais, quanto à exigibilidade do título executivo, é certo que, embora ainda não certificado o trânsito em julgado dos embargos à execução opostos por Renato Alves Barbosa (autos n. 0017911-02.2013.8.07.0001), o recurso que pendia de julgamento (AResp 1835805/DF) foi conhecido e negado provimento ao recuso especial. Manteve-se, portanto, a exigibilidade do débito nos termos em que promovida a execução. Ao reverso de que alega o executado, este foi quem juntou aos autos documento falso, devidamente comprovado por perito judicial (ID 32424877 - p. 08/11 e ID 32424880 - p. 124/139), tentando comprovar com a apresentação de recibo falsificado que já havia pago o que devia ao exequente, demonstrando, a contrário senso, que reconhecia o débito junto ao credor, apenas se escusava em pagá-lo, inclusive, induzindo este juízo em erro. Considerando que a matéria atinente à necessidade de apresentação do original do título em juízo para se aferir sua veracidade já se encontra há muito preclusa e superada, deve a execução prosseguir. Dessa forma, até mesmo porque o credor tem "o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o do CPC), e já tendo sido concedido ao devedor todas as oportunidades de defesa, restando preclusas, em especial, arguições acerca da validade do título exequendo, deve o feito seguir seu feito regular. Para tanto, revogo a decisão de ID 122422279, bem como o despacho de ID 124404744. À Secretaria: 1) Desentranhe-se a carta precatória de avaliação, devendo ser reencaminhada ao juízo deprecado, nela constando as informações contidas na petição de ID 118597873 - Pág. 3 - "informando o número do telefone celular do Sr. André Cecílio Alves Barbosa para que libere o acesso às fazendas para o cumprimento da diligência, qual seja: (61) 99642.4208. Por outro lado, o exequente se coloca à disposição do Sr. Oficial de Justiça para acompanhá-lo na diligência, devendo ser informado pelo telefone (61) 99984.1880." Sem prejuízo das aludidas informações, deve o sr. oficial de justiça atentar também para a autorização judicial de arrombamento e uso de reforço policial para o efetivo cumprimento da diligência (CP ID 117327639 - p. 1/9). 2) Proceda à penhora no rosto dos autos, conforme ofícios oriundos da 12a VC (ID 124759316 e 127500614). Cumpra-se. Intime-se.” “Revendo os autos, observa-se que não foram analisados os Embargos de Declaração de ID Num. 131766342, opostos pela parte executada, em face da decisão de ID Num. 130148924. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Isto porque, conforme muito bem observado na decisão de ID Num. 130148924, o acórdão de ID Num 32886652 – Pág. 95 já julgou pela desnecessidade de juntada do documento original aos autos, de modo que trata-se de matéria preclusa. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem proferido entendimento no sentido de ser exequível o contrato se houver assinatura posterior das testemunhas. Confira-se: [...] Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Intimem-se as partes acerca do retorno da carta precatório e das respectivas avaliações, no prazo de 15 (quinze) dias.” À agravante-executada sustenta, em suma, que deve ser restabelecida a decisão que determinou a juntada do título denominado de “termo de compromisso” em sua via original, pois “o prosseguimento da execução com a expropriação de bens acarretará graves prejuízos ao agravante em razão da nulidade da execução por inexistência de título (adulteração de documento – ausência de título por ausência de assinatura de testemunhas na via original)” (id. 46110427, pág. 18) Postula o deferimento de antecipação da tutela recursal “para que seja determinada a suspensão da decisão agravada e reestabelecer a decisão ID 122422279, bem como o despacho de ID 124404744, que determinam a intimação pessoal do agravado a depositar a via original do termo de compromisso em Juízo para certificar a existência da assinatura de testemunhas, conforme as razões acima expostas” (id. 46110427, págs. 18/9). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução para entrega de coisa (6.600 arrobas de boi em pé) foi proposta em 21.10.09 (id. 32886652, pág. 10) por Henry Ford Telles Mathne contra Agropecuária Mangueiral dos Crixás Ltda – ME, Renato Alves Barbosa e Rogério Alves Barbosa e, posteriormente, foi convertida a obrigação em perdas e danos, prosseguindo pela execução por quantia certa, art. 461, §2o, do CPC/73 (art. 499 do CPC/15). O valor atualizado da execução até 04.02.21 era de R$ 3.241.425,62 (id. 82855564). Em 08.07.14, a MM. Juíza determinou a suspensão da execução e apensamento aos embargos opostos pelo devedor Renato Alves Barbosa (id. 32886652, pág. 332), e o sobrestamento perdurou até o julgamento dos embargos do devedor, os quais foram rejeitados em r. sentença proferida em 14.10.19 (id. 51462791), mantida pelo acórdão da 6a Turma Cível, desta Relatoria, de 03.06.20. Prosseguindo a execução após o julgamento dos referidos embargos, foi deferida a penhora dos imóveis Fazenda Olhos d’Água e Fazenda Macacos, cuja decisão do Juízo a quo foi mantida em acórdão da lavra desta 6a Turma Cível, agravo de instrumento no 0707245-20.2021.8.07.0000, proferido em 27.05.21, por não restar configurado o excesso de penhora (id. 26021327, autos originários). Posteriormente, no agravo de instrumento no 0738737-30.2021.8.07.0000, foi proferido acórdão também desta 6a Turma Cível, em 06.04.22, “a fim de (i) declarar a validade da citação da executada Agropecuária Mangueiral do Crixás na pessoa do sócio minoritário Rogério Alves Barbosa, ocorrida em 30/11/09 (ii) reconhecer a preclusão do prazo para a empresa-devedora opor embargos à execução e (iii) manter a penhora dos imóveis Fazenda Olhos d’Água e Fazenda Macacos.” (id. 155871456, autos originários). Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada. Da execução de título extrajudicial originária, vê-se que a questão sob exame já foi analisada pelo Juízo a quo, inclusive, reexaminada pelo Tribunal, estando preclusa, conforme se verifica da r. decisão (id. 32886652, págs. 57/8) e acórdão (id. 32886652, págs. 91/4), o qual reconheceu, sobre o título id. 32886652, pág. 10, autos originários, denominado de “termo de compromisso” ser “desnecessária, pois, a juntada do original” (id. 32886652, pág. 93), e foi assim ementado: “DOCUMENTO PARTICULAR. CÓPIA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. Cópia de documento particular presume-se verdadeira em relação aos signatários (arts. 219 e 225 do CPC). À parte contrária, que impugna sua veracidade, incumbe o ônus da prova da não autenticidade do título. Agravo não provido”. (Acórdão 497403, 20110020018738AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2011, publicado no DJE: 18/4/2011. Pág.: 164) Portanto, diversamente do alegado pela agravante-executada, em princípio, não se constata que a motivação para o pleito do presente agravo de instrumento seja diversa daquela inicialmente exposta e que ocasionou o indeferimento à época, a infirmar a conclusão acerca da preclusão manifestada na r. decisão agravada. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. De outro turno, também não está configurado o risco iminente de dano para sobrestar a execução que, inclusive, tramita desde 2009 e já permaneceu suspensa por anos, no aguardo do desfecho dos embargos do devedor opostos. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora